Tribunal: TJMT
Processo: 1028116-97.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028116-97.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
RECORRIDO(S): CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 59487975) interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A., incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 52443450):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028116-97.2017.8.11.0041. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/07/2020. Publicado em 31/07/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 53446027, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 56432972).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 1o, IV; 170 e 207 da Constituição Federal, ao artigo 53 da Lei 9.394/1996, ao artigo 1o da Lei 9.870/99 e artigo 422 do Código Civil, ao argumento de que seria possível a cobrança de valores excedentes pela Instituição de Ensino aos alunos que possuem 100% de financiamento estudantil pelo FIES.
Salienta que “as modificações de políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a Instituição e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmando entre o FNDE e o estudante previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o valor financiado pelo FIES (Clausula Quinta, Paragrafo Único – contrato de financiamento estudantil FIES).” (id. 59487975 – p. 11)
Recurso tempestivo (id. 59589499) e devidamente preparado (id. 59813972).
Sem contrarrazões, conforme id. 64374970.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. No caso concreto, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1628217/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade ao artigo 53 da Lei 9.394/1996, ao artigo 1o da Lei 9.870/99 e artigo 422 do Código Civil, a parte Recorrente alega que seria possível a cobrança de valores excedentes pela Instituição de Ensino aos alunos que possuem 100% de financiamento estudantil pelo FIES e acrescenta que “o contrato firmando entre o FNDE e o estudante previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o valor financiado pelo FIES (Clausula Quinta, Paragrafo Único – contrato de financiamento estudantil FIES).” (id. 59487975 – p. 11)
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 51301967):
“Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança da diferença de mensalidade ao aluno beneficiário do FIES.
No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que o financiamento estudantil concedido à financiada (apelada) para o 1o Semestre de 2014 corresponde ao custeio de 100% dos encargos educacionais do semestre (cláusula terceira) (ID 47042487 - Pág. 2).
Extrai-se, ainda, que a autora procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres subsequentes à assinatura do primitivo e dúvida não há que em todos restou mantido o percentual de 100% de financiamento estudantil dos encargos educacionais, até que em 2017 a apelante passou a cobrar diferenças das mensalidades à recorrida, o que é corroborado pelos extratos financeiros emitidos pela própria apelante (ID 47042474 - Pág. 1).
Nota-se, também, que a apelante efetua uma cobrança no valor de R$ 6.967,08 a título de “serviços educacionais FIES” e “processo de ajuste de mensalidade”, referente aos meses 04, 05 e 06/2016 e 2017, mesmo que os meses cobrados constem como pagos, pelo financiamento estudantil (ID 47042474 - Pág. 1).
Verifica-se que no pacto, de financiamento estudantil, restou firmado na cláusula terceira, que o agente financeiro concedeu financiado o limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Engenharia Civil, durante 12 semestres, no valor de R$585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), que corresponde ao valor financiado para o 1o semestre de 2015, R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$114.600,00 (cento e quatorze mil e seiscentos reais), e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), R$9.168,00 (nove mil cento e sessenta e oito reais), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso.
E no parágrafo único da referida cláusula terceira restou consignado que o valor da mensalidade financiada corresponde a 100% do valor fixado pela Instituição de Ensino Superior – IES para o 1o semestre de 2014 do curso em que o financiado estava matriculado.
(...)
Ainda que relevantes os argumentos da Instituição de Ensino, apelada, acerca da interpretação dos contratos, da forma que as cláusulas se comunicam e em que pese a discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tem-se, em tese, que deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, pelo fato de que foi concedido e mantido à estudante, inclusive, nos aditamentos semestrais firmados posteriormente, o custeio de 100% dos encargos educacionais totais do semestre.
(...)
Por oportuno, registra-se que não procede a arguição de que a cobrança da aluna, das eventuais diferenças, encontra respaldo no parágrafo único da Cláusula Quinta, porquanto conforme orientação jurisprudencial, referida cláusula tem incidência nos casos em que o aluno não é beneficiário da integralidade do percentual de 100% e ocorreu, assim, diferença a pagar entre o valor da semestralidade e aquele financiado pelo FIES.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à impossibilidade de cobrança de valores excedentes, bem como quanto à existência de permissivo contratual nesse sentido, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. FUNDAMENTOS SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade em que se alega cobrança indevida pela instituição de ensino de diferença apurada entre a mensalidade e valor repassado pelo FIES. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido. (...) III - De todo modo, constata-se que o Tribunal recorrido assentou-se no acervo probatório dos autos, bem como nos contratos de financiamento estudantil celebrados pelos recorridos, para entender cabível a cobertura integral do custo estudantil. IV - Assim, eventual debate para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, além dos contratos objeto da presente ação, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1385939, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2018; AREsp 1249378, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/03/2018. V - Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado. VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1461217/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. LEI N. 10.559/2002 PROÍBE A ACUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PARCELA ÚNICA COM REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PRESTAÇÃO CONTINUADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ARTIGO 8o, DO ADCT. NÃO CABE AO STJ A ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL É DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) V - Quanto ao art. 8o do ADCT citado, é cediço que não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp N. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp 1606222/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) (g.n.)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 1o, IV; 170 e 207 da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII